Tribunal: TJSP
Processo: 2237664-18.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inocorrência. Acórdão que fundamentou expressa e suficientemente as razões que levaram ao provimento do recurso de agravo de instrumento da embargada, principalmente quanto à inexistência de qualquer fundamento jurídico para impedir levantamento de valores. Pretensão que não encontra amparo no art. 1.022 do CPC. Nítido caráter infringente. Discordância em relação

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inocorrência. Acórdão que fundamentou expressa e suficientemente as razões que levaram ao provimento do recurso de agravo de instrumento da embargada, principalmente quanto à inexistência de qualquer fundamento jurídico para impedir levantamento de valores. Pretensão que não encontra amparo no art. 1.022 do CPC. Nítido caráter infringente. Discordância em relação a temas já decididos. Prequestionamento ficto. Possibilidade (art. 1.025 do CPC). Recurso com intuito manifestamente protelatório. Multa do art. 1.026, § 2o, CPC.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS